Tribunal: TJDFT
Processo: 0714739-98.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714739-98.2024.8.07.0009 APELANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI APELADO: MATHEUS AVELINO DA SILVA DESPACHO Trata-se de Apelação interposta por ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI contra a sentença ID 77108509 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da Ação de Conhecimento no 0714739-98.2024.8.07.0009 movida em seu desfavor por MATHEUS AVELINO DA SILVA. Nas razões recursais, a apelante requer, entre outros, a gratuidade da justiça. A alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa jurídica não goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, CPC); depende, pois, de prova cabal da situação afirmada, diferentemente do que ocorre com a pessoa natural. Conforme a súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) o ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais é da pessoa jurídica requerente. A fim de examinar o pleito, é necessário que a parte requerente do benefício junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como: Escrituração Contábil Fiscal (ECF) dos últimos três anos, Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF dos últimos três exercícios financeiros, extratos de contas bancária de titularidade da pessoa jurídica dos últimos três meses, eventuais protestos judiciais e extrajudiciais, documentos que comprovem inadimplência com fornecedores, e outros documentos capazes de comprovarem a alegação de hipossuficiência econômica. Ante o exposto, intime-se a apelante ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos os documentos que comprovem sua hipossuficiência ou efetuar o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de outubro 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator